Tribunal: STF
Processo: ARE 1513673
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETENÇÃO DE REPASSES DO ICMS AOS MUNICÍPIOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIO PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AMPARO DO ATO DE RETENÇÃO EM AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPASSE DO ICMS E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE REPASSE DE ICMS. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IRREGULARIDADE. REGIME DE PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A retenção de repasse de receitas tributária é vedada pelo artigo 160 da CF, contudo, o parágrafo único, incisos I e II do referido dispositivo legal, excepciona a regra, autorizando a retenção nas situações em que o Estado tenha algum crédito junto ao ente federativo ou no cumprimento dos limites mínimos de aplicação de recursos advindos da saúde, devendo, entretanto, observância aos princípios da ampla defesa e ao contraditório. 2. O valor do repasse de ICMS devidos aos Municípios não se caracteriza como obrigação de pagar, mas como obrigação de fazer, não se sujeitando, pois, ao regime de precatório. 3. Não obstante o reconhecimento da abusividade do Estado de Goiás em reter os repasses sem a participação do Município apelado, em procedimento administrativo regido pelo contraditório e a ampla defesa, imperioso proceder a liquidação da sentença para se alcançar o valor exato supostamente devido, merecendo nesse ponto correção. Nesse passo, eventual necessidade de realização de prova pericial, para esclarecer o valor devido, deverá ser avaliada na fase de liquidação. 4. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data na qual cada quota deveria ter sido repassada, além de juros de mora de 1% (um por cento) por mês ou fração de atraso (art. 10, LC nº 63/90), desde a citação, ambos até o dia 08.12.2021 (Temas 810/STF e 905/STJ); a partir do dia 09.12.2021, os consectários deverão incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, segundo o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC n° 113/21, art. 3°). 5. A verba honorária deve ser fixada após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 10, p. 8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 160, parágrafo único, da Constituição da República. Sustenta que a retenção do repasse do ICMS cabível ao Município de Planaltina, em discussão nestes autos, foi realizada com base em auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, sendo, portanto, desnecessária a instauração de prévio processo administrativo, conforme precedentes do Supremo Tribunal (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a hipótese, transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “Extrai-se dos autos que o Estado de Goiás, na data de 29/12/2014, fundamentado em auditoria do TCE-GO, expediu ofício à gerência da Caixa Econômica Federal, para realizar a retenção do valor de R$ 29.742.124,00 (vinte e nove milhões e setecentos e quarenta e dois mil e cento e vinte e quatro reais) da conta do ICMS dos Municípios, em virtude da alegação de suposto repasse realizado a maior pelo Estado de Goiás no ano de 2012.



    (...)



    Em razão disso, o Município de Planaltina propôs a presente demanda visando a transferência da cota-parte do ICMS que lhe pertence.



    Após o tramitar do feito, o magistrado singular proferiu sentença, julgando procedente o pedido inicial, para anular o Ofício nº 868/2014, pertinente a retenção dos valores relativos à parcela do ICMS devida ao Município de Planaltina, bem como para determinar a liberação de sua quota parte devidamente atualizada. 



    Nas razões recursais, a parte ré questiona, em síntese, a desnecessidade de observância ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório para retenção dos valores epigrafados; a incidência da correção monetária pela SELIC, bem como, a necessidade de sujeição ao regime de precatório para recebimento da quantia a ser apurada.



    (...)



    Outrossim, não se pode olvidar que o comportamento do Estado de Goiás de reter repasses fundamentado apenas em auditoria do Tribunal de Contas do Estado, sem a respectiva participação do Município envolvido, afronta os princípios do contraditório e da ampla de defesa. 



    Além disso, o artigo 5ª, inciso LV, da CF, estabelece a observância obrigatória aos direitos e garantias fundamentais, no sentido de que ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’. 



    Ademais, a meu ver, a retenção de recursos provenientes da repartição das receitas tributárias é ato deveras preocupante, sobremodo porque poderá causar reflexos extremamente danosos ao Município e, via de consequência, à população, o que reforça a imprescindibilidade do devido processo legal.” (e-doc. 10, p. 4-5).



    5. Em que pese a conclusão extraída pelo Tribunal a quo, a orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de não ser necessária a abertura de procedimento administrativo prévio para a realização de retenção dos valores de ICMS repassados a maior para o Município, quando já reconhecidos pelo Tribunal de Contas estadual. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DO ICMS REPASSADAS A MAIOR PELO ESTADO AO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Na origem cuida-se de Ação Ordinária proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, na qual requer o repasse do ICMS sem qualquer retenção pelo Estado. 2. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve a anulação de ato administrativo do Estado de Goiás, o qual decotou valores da cota parte de ICMS devida ao Município de Palminópolis sob o fundamento de que, não obstante o Estado tenha um crédito em face do Município, é necessário prévio processo administrativo para a exclusão de valores da parcela de ICMS a ser repassada ao Município. 3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual. prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 5. Agravo Interno a que se dá provimento para julgar improcedente o pedido inicial.”



    (RE nº 1.429.609-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Red. Acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p.  02/04/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.403.851-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012. 2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual. prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.381.377-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 03/10/2022; grifos nossos).



    6. Desse modo, é possível perceber que o entendimento do Tribunal de origem diverge da orientação desta Corte.



    7. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, com o fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator